Tribunal: STF
Processo: ARE 1424187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ACORDO INTERESTADUAL. CONVÊNIO ICMS N° 52/93. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATORIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    I. Respaldada no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, o qual prevê caber à Lei complementar dispor sobre a substituição tributária de imposto atinente a bens móveis, títulos e créditos, a Lei Complementar 87/1996, que dispõe sobre o ICMS, em seus artigos 6° a 9°, abordou as especificidades do regime da substituição tributária, bem como enfatizou a necessidade de serem efetuados acordos interestaduais para a sua aplicação. Ademais, tanto o Estado do Espírito Santo, a teor do artigo 30 da Lei 7.000/2001, quanto o do Amazonas, com fulcro no artigo 25, §5°, da Lei Complementar N° 19/1997, garantem expressamente a necessidade da celebração de acordo específico para a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais.



    II. Na hipótese em apreço, com arrimo no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, além do artigo 29 e anexo I, da Lei N° 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo e do artigo 25 da Lei Complementar N° 19/1997, do Estado do Amazonas, que tratam do regime de substituição tributária em operações envolvendo veículos automotores e seus acessórios, verifica-se a legalidade dos Convênios CONFAZ celebrados entre os Estados do Amazonas e do Espírito Santo, com realce para o Convênio ICMS N° 52/1993, o qual regra a respeito da substituição tributária, devidamente incorporado por ambos os Estados.



    III. A multa está adequada ao percentual de 100% (cem recolhido, nos termos do artigo 75, §1°, inciso V, alínea por cento) do valor não "a)" , da Lei 7.000/2001, coadunando-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de que a multa tributária até o patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal não detém caráter confiscatório. Precedentes.



    IV. Apelação Cível conhecida e não provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, §§ 6º e 7º; e 155, § 2º, XII, b, da CF/1988. Sustenta que: (i) o convênio firmado entre o Estado do Amazonas e o Estado do Espírito Santo não foi submetido às respectivas Assembleias Legislativas, tendo sido internalizado em cada unidade federada por simples decreto do Poder Executivo; (ii) a substituição tributária nas operações interestaduais só poderia ser regulada por lei complementar federal; (iii) os convênios celebrados entre as unidades da federação têm de ser ratificados por meio de lei emanada das Assembleias Legislativas de cada membro conveniado.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. De início, ressalto que o regramento da substituição tributária interestadual já existe. O art. 155, § 2º, XII, da Constituição, estabelece matérias relativas ao ICMS que deverão ser regulamentadas por lei complementar, entre elas a substituição tributária. E a norma a que se refere o art. 155, § 2º, XII, da CF/88 é a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).



    5. A substituição tributária foi disciplinada nos arts. 6º a 10 da LC nº 87/1996. Vale destacar a possibilidade de lei estadual atribuir ao contribuinte do imposto a responsabilidade pelo seu pagamento na condição de substituto tributário (art. 6º, caput, e § 1º) e a exigência de acordo entre Estados e o Distrito Federal para adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais (art. 9º, caput).



    6. Portanto, de acordo com o art. 155, §2º, XII, b da CF/88, compete à lei complementar a disciplina das normas gerais relativas à substituição tributária no ICMS. Editada a norma geral mediante lei complementar, segue-se a celebração de convênio interestadual no âmbito do CONFAZ (art. 9º da Lei Complementar 87/1996). Por sua vez, cabe ao convênio autorizar a adoção do regime de substituição tributária interestadual por meio de lei estadual (arts. 6º e 9º da Lei Kandir). Dessa forma, a Lei Complementar nº 87/1996 remete à lei estadual a possibilidade de adoção do regime de substituição tributária interestadual, desde que aprovado por convênio ou por protocolo firmado pelas unidades federadas junto ao CONFAZ (arts. 6º e 9º). No caso dos autos, cada um dos entes federados instituiu lei própria que permitiu operacionalizar a sistemática prevista na norma geral, satisfazendo assim o comando da lei complementar e da CF/1988.



    7. Ademais, em relação aos convênios intergovernamentais celebrados com outras finalidades que não a concessão de benefícios ou incentivos tributários, ainda que no âmbito do CONFAZ, a exigência de ratificação pelo Poder Legislativo Estadual mostra-se incompatível com o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    ”Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina. - Inconstitucionalidade de normas que subordinam convênios, ajustes, acordos, convenções e instrumentos congêneres firmados pelo Poder Executivo do Estado-membro, inclusive com a União, os outros Estados federados, o Distrito Federal e os Municípios, à apreciação e à aprovação da Assembléia Legislativa estadual. Precedentes do S.T.F.



    Ação direta que se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 20, do inciso III do artigo 40 e da expressão "ad referendum da Assembléia Legislativa" contida no inciso XIV do artigo 71, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina.



    (ADI 1.857, Rel. Min. Moreira Alves)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 60, XXVI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 18, E 25 A 28, TODOS DA CARTA DA REPÚBLICA. Dispositivo que, ao submeter à Câmara Legislativa distrital a autorização ou aprovação de convênios, acordos ou contratos de que resultem encargos não previstos na lei orçamentária, contraria a separação de poderes, inscrita no art. 2.º da Constituição Federal. Precedentes. Ação julgada procedente.



    (ADI 1.166, Rel. Min. Ilmar Galvão)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    2. A parte agravante sustenta que: 



    (i) o recolhimento antecipado do ICMS, por meio de substituição tributária, foi instituído por meio de convênio interestadual, sem que essa modalidade de tributação estivesse prevista na legislação interna dos Estados; 



    (ii) a cobrança do ICMS-ST não pode ser feita apenas com base em convênio não ratificado pelo Poder Legislativo estadual;



     (iii) o regime de substituição tributária não foi implementado por meio de lei em sentido formal, mas a partir do Convênio ICMS nº 52/1993.



    3. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, uma vez que inexiste prejuízo à parte agravada. Passo a nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ACORDO INTERESTADUAL. CONVÊNIO ICMS N° 52/93. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATORIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    I. Respaldada no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, o qual prevê caber à Lei complementar dispor sobre a substituição tributária de imposto atinente a bens móveis, títulos e créditos, a Lei Complementar 87/1996, que dispõe sobre o ICMS, em seus artigos 6° a 9°, abordou as especificidades do regime da substituição tributária, bem como enfatizou a necessidade de serem efetuados acordos interestaduais para a sua aplicação. Ademais, tanto o Estado do Espírito Santo, a teor do artigo 30 da Lei 7.000/2001, quanto o do Amazonas, com fulcro no artigo 25, §5°, da Lei Complementar N° 19/1997, garantem expressamente a necessidade da celebração de acordo específico para a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais.



    II. Na hipótese em apreço, com arrimo no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "b)" , da CF/1988, além do artigo 29 e anexo I, da Lei N° 7.000/2001, do Estado do Espírito Santo e do artigo 25 da Lei Complementar N° 19/1997, do Estado do Amazonas, que tratam do regime de substituição tributária em operações envolvendo veículos automotores e seus acessórios, verifica-se a legalidade dos Convênios CONFAZ celebrados entre os Estados do Amazonas e do Espírito Santo, com realce para o Convênio ICMS N° 52/1993, o qual regra a respeito da substituição tributária, devidamente incorporado por ambos os Estados.



    III. A multa está adequada ao percentual de 100% (cem recolhido, nos termos do artigo 75, §1°, inciso V, alínea por cento) do valor não "a)" , da Lei 7.000/2001, coadunando-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de que a multa tributária até o patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal não detém caráter confiscatório. Precedentes.



    IV. Apelação Cível conhecida e não provida.



    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I, §§ 6º e 7º; e 155, § 2º, XII, b, da CF/1988. Sustenta que: 



    (i) é ilegal o regime de substituição tributária, uma vez que não foi estabelecido por meio de lei em sentido formal, mas a partir do Convênio ICMS nº 52/1993; 



    (ii) o recolhimento antecipado do ICMS, por meio de substituição tributária, foi instituído por meio de convênio interestadual, sem que essa modalidade de tributação estivesse prevista na legislação estadual; 



    (iii) a substituição tributária interestadual só poderia ser praticada mediante regramento prévio, por meio de lei complementar federal; 



    (iv) a cobrança do ICMS-ST não pode ser feita apenas com base em convênio, sem que as Casas Legislativas internalizem o referido acordo.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria o reexame de direito local.



    7. A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    8. O Tribunal de origem, em julgamento de recurso de apelação, entendeu pela validade do regime de substituição tributária estadual. Confira-se trecho relevante do julgado:



    [...]



    No presente caso, o Apelante recolheu o ICMS-ST (substituição tributária) com a alíquota interna de 12% (doze por cento) entre os anos de 2009 e 2011, infringindo o disposto no art. 20, inciso IV, alínea “a)” da Lei Capixaba 7.000/2001 que fixa em 25% (vinte e cinco por cento) às operações de “motocicletas de cilindrada igual ou superior a 180 centímetros cúbicos, classificadas nos códigos 8711.20.9900 e 8711.30 a 87.11.50.0000”, alíquota esta, vigente para as operações internas na unidade da Federação de Destino.



    Desse modo, o imposto e a substituição tributária combatidos não foram instituídos pelo convênio CONFAZ ou pelos decretos estaduais, sua alíquota também não possui esse nascedouro, nem mesmo a estipulação de base de cálculo foi realizada desta maneira, como pretende fazer crer o Recorrente, sendo os artigos retromencionados suficientes para fundamentar a exação impugnada, bem como os normativos estaduais reservaram-se a regulamentar e ratificar as providências que são de sua competência, não havendo que se falar, portanto, em violação aos artigos. 150, § 7º c/c 155, § 2º, inciso XII, alínea b, ambos da Constituição Federal.



    9. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N. 7.725/2012. CONVÊNIO ICMS N. 66/2013. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.384.174-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



          AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



     (RE 1.241.581-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Decreto n. 45.462/08. Lei n. 8.820/89. Lei Complementar 87/96. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula 636/STF.1. A controvérsia, tal como posta no acórdão recorrido, se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo do Decreto n. 45.462/08, da Lei n. 8.820/89 e da Lei Complementar n. 87/96. Dessa forma, eventual afronta ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula n. 636/STF.2. ‘Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, esta é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, Letra a, da Lei Maior’ (AI n. 289.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira). 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 801.363-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



          DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 69/04. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a avaliação dos requisitos de validade do regime de substituição tributária determinados pela LC nº 86/1997 em cotejo com a legislação local. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



     (ARE 665.329-AgR, de minha relatoria).



          DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO INTERESTADUAL. PROTOLOCO ICMS 41/08. ANTECIPAÇÃO DE FATO GERADOR. DECRETO 45.390/07. ILEGALIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.11.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (RE 633.997-AgR, Relª. Minª Rosa Weber).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 580.788-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.344.695, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.432.181, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e ARE 1.340.762, Rel. Min. Edson Fachin.



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator